Tribunal: TJSP
Processo: 7000130-79.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Alegação de prescrição, nos termos da lei n. 8.112/90 – Pedido de absolvição - alegação de falta coletiva - Pedido subsidiário de desclassificação e revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia - POSSIBILIDADE – Não ocorrência da prescrição – Não aplicação da Lei n. 8.112/90 - Absolvição por falta de investigação por parte dos agentes penitenciários para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Alegação de prescrição, nos termos da lei n. 8.112/90 – Pedido de absolvição - alegação de falta coletiva - Pedido subsidiário de desclassificação e revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia - POSSIBILIDADE – Não ocorrência da prescrição – Não aplicação da Lei n. 8.112/90 - Absolvição por falta de investigação por parte dos agentes penitenciários para identificação dos autores da infração – Afastada a preliminar, dado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000130-79.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FAGNER MARCIANO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a preliminar arguida, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO para absolver
FAGNER MARCIANO DE LIMA (FAGNER MARCELO DE LIMA), da
acusação da prática de falta grave, em 20/03/2019, descrita no Comunicado n.
138/2019. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000130-79.2020.8.26.0482 -Voto no 42861 - I
2
VOTO No: 42861
AGRV.No: 7000130-79,2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : FAGNER MARCIANO DE LIMA (FAGNER MARCELO DE LIMA)
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO
MOREIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Alegação de prescrição, nos
termos da lei n. 8.112/90 Pedido de absolvição - alegação
de falta coletiva - Pedido subsidiário de desclassificação e
revogação da perda dos dias remidos ou redução para um
dia - POSSIBILIDADE Não ocorrência da prescrição
Não aplicação da Lei n. 8.112/90 - Absolvição por falta de
investigação por parte dos agentes penitenciários para
identificação dos autores da infração – Afastada a
preliminar, dado provimento ao agravo.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que determinou a
anotação de falta grave praticada por FAGNER MARCIANO DE
LIMA (FAGNER MARCELO DE LIMA)(fls. 29).
Alega,
preliminarmente,
que
a
falta
cometida, encontra-se prescrita, porque não apurada no
prazo de 180 dias, tendo sido ultrapassado esse prazo
entre a data do ocorrido e a decisão judicial, nos termos
da Lei n. 8.112/90.
No mérito, alega que não houve individualização da conduta, tratando-se de falta
coletiva e que não houve imputação de nenhum fato
concreto ao agravante.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação par falta média, ou ainda, nulidade da
decisão na parte que declarou a perda dos dias remitos,
por falta de fundamentação, ou sua redução para a perda
de 1 dia (fls. 32/43).
Em contraminuta, o Ministério Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 45/50).
Mantida a decisão agravada (fls. 51).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
56/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000130-79.2020.8.26.0482 -Voto no 42861 - I
3
É o relatório.
Não é caso de se reconhecer a ocorrência
da prescrição.
Isto porque, o prazo de 180 dias, previsto
na Lei n. 8.112/90, não se aplica ao presente feito, mas
somente no caso de procedimento administrativo dos
Servidores Públicos Civis da União, tratando-se de
aplicação específica.
É certo que não há previsão legal para se
reconhecer a prescrição das faltas disciplinares, porém a
melhor doutrina defende que a analogia deva ser aplicada,
com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, ou seja, o
prazo prescricional deve ser de 3 anos, o qual é fixado
para as infrações de menor gravidade.
Assim, a despeito do quanto alegado pela
defesa, em suas razões de agravo, o certo é que não se
pode esperar eternamente por uma decisão judicial, mesmo
em se tratando de uma falta disciplinar. Verifica-se que
no presente caso, a agravante praticou a falta em
28/8/2014 e o Juízo da Vara das Execuções Criminais de
Assis, proferiu a decisão em 18/2/2016, publicada em
26/2/2016.
Desta maneira, cabe a valiosa lição do
Prof. Dinamarco:
"(...)
o
tempo
é
inimigo
do
processo e o seu decurso destempera
a boa qualidade jurisdicional, quando a demora deste traz
prejuízos, sofrimentos, ansiedades
e, quando, quantas vezes, o provimento tardo acaba por se
tornar dispensável ou quiçá inútil"
(Cândido
Rangel
Dinamarco,
"Fundamentos
do
Processo
Civil
Moderno", RT - 2a ed. 1987 - pág.
462).”
Deve-se aplicar, portanto, analogicamente,
regra de caráter geral, prevista no Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000130-79.2020.8.26.0482 -Voto no 42861 - I
4
Nesse sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
“Agravo
em
Execução
Penal

Falta
disciplinar Lapso prescricional entre a
data da infração e a decisão judicial -
Ausência de previsão legal - Aplicação,
por analogia, do artigo 109, VI, do Código
Penal
-
Prazo
bienal
beneficia
o
sentenciado - Decisão mantida - Recurso
Ministerial
improvido.”
(Agravo
de
Execução Penal 990091867900 - Relator:
Almeida Sampaio - Comarca: Marília - Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Criminal -
Data do julgamento: 19/10/2009).
“Habeas Corpus - Ordem denegada. Para se
consolidar a prescrição se faz necessário
o decurso de dois anos contados entre a
data da falta disciplinar praticada pelo
ora paciente e a decisão judicial, o que
não ocorreu, haja vista não ter decorrido
sequer um ano da infração.” (Habeas Corpus
990092024817 Relator: Wilson Barreira -
Comarca: Araçatuba - Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 12/11/2009).
“Habeas
Corpus
-
Pleito
visando
o
reconhecimento da prescrição da falta
disciplinar cometida pelo ora paciente

Falta
cometida
pelo
sentenciado,
ora
paciente
em
10
de
maio
de
2005,
consistente
em
abandono
-
Decisão
proferida em 03 de setembro de 2007, que
determinou a anotação da falta no prontuário do sentenciado e declarou
perdido o direito à remição dos dias
trabalhados antes da data da falta -
Decisão
proferida
após
dois
anos
do
cometimento da falta
Prescrição da
pretensão punitiva para a aplicação da
pena
disciplinar
-
Observância
das
disposições gerais do Código Penal, pois
inexistente disposição sobre a matéria na
Lei de Execução Penal - Adoção do prazo de
dois anos, previsto no inciso VI, do
artigo 109 do Código Penal - Ocorrência de
prescrição - Concessão da ordem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000130-79.2020.8.26.0482 -Voto no 42861 - I
5
reconhecer
a
prescrição
da
sanção
disciplinar referente à falta disciplinar
de natureza grave, desconsiderando-se os
efeitos dela decorrentes.” (Habeas Corpus
990091548057 - Relator: Borges Pereira -
Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal - Data do
julgamento: 27/10/2009).
FALTA DISCIPLINAR PRESCRIÇÃO - Ausência
de
lei
que
discipline
a
matéria
-
Inteligência do prazo prescional de 2
anos, com fundamento no art. 109, inciso
VI, do Código Penal, em aplicação por
analogia "in bonam partem"
Prescrição
reconhecida entre o cometimento da falta e
o seu reconhecimento por decisão judicial
- Precedentes do STJ - Agravo improvido.”
(Agravo de Execução Penal 990091531782 -
Relator: Ribeiro dos Santos - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal - Data do julgamento:
06/10/2009).
Dessa forma, não verificada a ocorrência
da prescrição.
NO MÉRITO.
Segundo consta do Comunicado de Evento n.
138/2019,
no
interior
da
Penitenciária
“ASP
Paulo
Guimarães” de Lavínia, na sala de atendimento do DCSP, no
dia 20/03/2019, às 8 horas, o agente penitenciário Ailton
Magalhães informou que no decorrer daquela semana e
anterior,
atráves
de
atendimentos
realizados
com
sentenciados que solicitaram sigilo devido ao medo de
represálias, comunicaram que os detentos ANDERSON DE
PAULA CAMARGO, FAGNER MARCIANO DE LIMA e JULIO RODRIGUES
MARQUES, vêm colocando a segurança e disciplina da
unidade em risco, uma vez que fazem manutenção em
aparelho de telefonia celular, os quais são usados
indevidamente, no interior da unidade (fls. 3).
Os agentes penitenciários Ailton Magalhães
e Juliano Crosciatti ratificaram os termos do comunicado
(fls. 13).
Os presos envolvidos, inclusive, FAGNER,
negaram toda acusação (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000130-79.2020.8.26.0482 -Voto no 42861 - I
6
Pois bem.
Em que pese o posicionamento do Juízo “a
quo” e do Ministério Público em Primeira e Segunda
Instâncias, o fato é que não há qualquer elemento nos
autos que sustente a condenação de FAGNER, pelos fatos
descritos.
Tem-se que um dos agentes recebeu denúncia
de outros presos, que não quiseram se identificar, dando
conta de que FAGNER, ANDERSON e JULIANO estariam fazendo
manutenção
de
telefones
celulares,
no interior do
presídios.
É compreensível que os denunciantes não
queiram ser identificados por medo de represálias, no
entanto, era papel dos agentes penitenciários averiguar
tais informações, buscar provas a respeito, tudo para
sustentar a sindicância.
No entanto, não consta que tenha sido
feita qualquer tipo de investigação ou apreensão de
qualquer material, a fim de demonstrar que os presos
mencionados estariam, de fato, fazendo manutenção de
aparelhos celulares, dentro do estabelecimento penal.
Sendo assim, o relato dos agentes restaram
insuficientes, no presente caso.
Não se trata de não dar crédito às suas
palavras, mas sim da falta de apuração dos fatos, já que
eles não presenciaram tais fatos tidos como infração
disciplinar, tendo tomado conhecimento por terceiros não
identificados.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para absolver FAGNER
MARCIANO DE LIMA (FAGNER MARCELO DE LIMA), da acusação da
prática de falta grave, em 20/03/2019, descrita no
Comunicado n. 138/2019.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator